Tribunal: STF
Processo: Rcl 54088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Alexsandro Costa da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0017452-02.2020.8.26.0041, em trâmite no DEECRIM 1ª RAJ, Comarca de São Paulo/SP, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime de cumprimento de pena.



    2. O reclamante alega ter preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena. Contudo, afirma ter havido determinação de exame criminológico, para análise de requisito subjetivo, apenas com base na gravidade abstrata do crime, o que, sem maiores fundamentos, violaria o disposto no verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Postula a procedência do pedido para determinar ao Juízo reclamado que, independentemente da realização do exame criminológico, analise o pedido de progressão de regime de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por se tratar de matéria consolidada nesta Corte (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade.



    6. No caso dos autos, a alegação do reclamante é de que houve violação do verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, que possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”(grifos acrescidos).



    7. Note-se que o verbete vinculante em testilha não veda a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora exija que tal determinação esteja amparada em fundamentação idônea para o caso concreto. O que se impõe verificar, portanto, é se a decisão reclamada alberga devida e suficiente motivação.



    8. Nesse mister, o exame dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos que justificam a decisão de realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante. Confira-se:



    “(...) Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 196/197, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado encontra-se cumprindo pena pela prática de crimes patrimoniais, sendo um deles cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa, possuindo considerável tempo de pena a cumprir (TCP em 18/04/2029).



     Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreta da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. 



    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a ALEXSANDRO COSTA DA SILVA, MTR: 1194973-2, RG: 38346776, RJI: 203325650-09, Penitenciária "Desembargador Adriano Marrey" - Guarulhos II, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena. 



    Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o sentenciado mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime fechado?; e g) possui o sentenciado capacidade para lidar com raiva e frustrações? 



    Juntamente com os laudos deverão também ser enviados boletim informativo atualizado e atestado de conduta carcerária. (...)” (e-doc. 2, p. 11-12; grifos nossos).



    9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o juízo da execução pode, no exercício de seu poder de cautela, determinar, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico ante as circunstâncias específicas do caso. Nesse sentido:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.”



    (Rcl nº 32.788-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).  



    “O silêncio da lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo.”



    (HC nº 106.678/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012; grifos nossos). 



    10. O próprio precedente representativo do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante ressalvou a possibilidade de realização de exame criminológico, não obstando que sejam considerados, na fundamentação, outros elementos aptos a revelar a gravidade concreta do crime praticado. No referido julgamento, aliás, o princípio da individualização da pena, na vertente da sua execução, foi expressamente mencionado, conforme segue o seguinte excerto: 



    “(...).Evidente, assim, que, perante a CF/1988, o princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica. (...).”



    (HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Voto-Vista do Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 23/02/2006, p. 1º/09/2006; grifos nossos).



    11. O que a jurisprudência desta Corte não tem admitido é a fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, isto é, sem indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado. Nesse sentido: Rcl nº 31.657/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2018, p. 27/09/2018 e Rcl nº 29.527-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 07/08/2018, p. 17/10/2018.



    12. Admite-se, por outro lado, que o exame criminológico seja realizado em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça, ou que importem lesão significativa à sociedade. Confira-se:



    “A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.”



    (HC nº 111.830/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos). 



    13. É o caso dos autos, em que o Juízo reclamado, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada, tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator